Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709259-40.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENIVALDO MARINHO FALEIRO, EDNALDO ALMEIDA PORTO, MARCO ANTONIO FREITAS DA ANUNCIACAO, RANNA CABUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BENIVALDO MARINHO FALEIRO e outros contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Intimadas as partes a se manifestarem acerca das contas da Contadoria de ID 110704638, a parte executada com eles concordou (ID 113936650). A parte exequente, por sua vez, sustentou (ID 113445198) que as contas deveriam ser atualizadas, de modo que, na correção monetária, seja utilizado o INPC em todos o período. Decido. Da análise dos cálculos apresentados, verifica-se que a Contadoria Judicial adotou em todo período o IRP, cuja incidência, entretanto, tem sido considerada correta pela jurisprudência somente até a data da distribuição do cumprimento de sentença, quando, então, passará a incidir o INPC, que melhor representa as perdas inflacionárias. Neste sentido, há precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. APLICAÇÃO DO INPC. 1. A correção monetária configura tão somente a reposição do valor real da moeda, sendo o INPC o índice que melhor reflete a realidade inflacionária do período. O Índice de Remuneração da Poupança (IRP), embora usado no regime do contrato primitivo nos autos, não deve ser adotado na correção do débito judicial. 2. Havendo a instauração da fase de cumprimento de sentença, deve ser aplicado o INPC, índice oficial adotado por este Tribunal. Isso porque, conforme teor do Art. 1o da Lei no 6.899/1981, regulamentada pelo Decreto no 86.649/81, a correção monetária deve incidir sobre qualquer débito resultante de decisão judicial. E, sendo a dívida líquida e certa, sua atualização deve se dar mediante aplicação de tabela utilizada pelo TJDFT, já que, a partir da deflagração do cumprimento de sentença, o que se busca é a correção monetária do débito judicialmente constituído, e não a atualização de valor constante de caderneta de poupança. 3. O Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por estabilizar o sentido normativo da legislação infraconstitucional, caminha no sentido de que a correção monetária deve ser realizada nos termos da Lei n. 6.899/81, mediante aplicação de índice que melhor reflita a desvalorização da moeda no período, entendendo, assim, pela inaplicabilidade do IRP, por não atingir tal finalidade. 4. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1092166, 07151103620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a manifestação da parte exequente, para, em consequência, determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial, de modo que os cálculos apresentados sejam retificados tão somente para que, na correção monetária, seja adotado o IRP até 27/10/2014 e o INPC a partir de 28/10/2014, quando houve a distribuição deste feito. Com a preclusão, remetam-se os autos. Vindas as contas, dê-se vista às partes para se manifestarem, no prazo comum de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência tácita.” (...) “REJEITO ambos os embargos de declaração (ID 114016658 e 114663363), pois o entendimento de que o valor da dívida deve ser atualizado até a data de distribuição do cumprimento de sentença pelo IRP e, após, pelo INPC, como consignado na decisão de ID 113958870, ainda é majoritário neste Tribunal. Confiram-se os precedentes: 1a Turma Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCLUSÃO DO PERCENTUAL DE 10,14%. ABSORÇÃO PELO ÍNDICE DE 42,72% EM JANEIRO DE 1989. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRECLUSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INDEXADOR. IRP ATÉ A PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. (...) 6. O IRP (Índice de Remuneração de Poupanças) deve incidir até o ajuizamento do cumprimento de sentença, a partir do qual deve ser aplicado o INPC, índice oficial adotado por este Tribunal, conforme teor do Art. 1o da Lei no 6.899/1981, regulamentada pelo Decreto no 86.649/81. (...) (Acórdão 1322532, 07044089420188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 1998.01.1.016798-9, AJUIZADA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.. RE 626.307. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO PARA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IRP ATÉ O AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO. INPC APÓS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. O IRP deve corrigir o valor devido até o ajuizamento do cumprimento de sentença. Após a instauração da fase de cumprimento, deve ser aplicado o índice oficial adotado por este Tribunal, o INPC, segundo o artigo 1o da Lei no 6.899/1981, regulamentado pelo Decreto no 86.649/81. (...) (Acórdão 1260750, 07086381420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IDEC. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO ENTENDIMENTO STJ. VIOLAÇÃO COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. ATUALIZAÇÃO. ÍNDICE QUE REMUNERA A POUPANÇA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. A atualização monetária do crédito decorrente da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar aos poupadores a diferença do Plano Verão deve feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), porque refletem o contrato firmado entre as partes. Porém, a atualização deve ser feita de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT (INPC), a partir do pedido de cumprimento de sentença, em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81 (...) (Acórdão 1319111, 00340523120158070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC A PARTIR DO AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA CASSADA. 1. Aplica-se o índice IRP até o ajuizamento do cumprimento de sentença, quando a correção monetária será feita pelo INPC. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1160868, 00397192920148070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no PJe: 30/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. POUPANÇA. SOBRESTAMENTO. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PLANOS POSTERIORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. IRP. INPC. TABELA PRÁTICA. (...) 4. Nos procedimentos de cumprimento de sentença coletiva, que condenou instituição financeira a pagar aos poupadores a diferença decorrente de plano econômico, os valores depositados devem ser atualizados pelos índices de remuneração da poupança (IRP), somados aos expurgos inflacionários posteriores ao deferido na sentença exequenda, até a data do ajuizamento do cumprimento de sentença, quando a correção do débito deverá seguir índice oficial adotado na Tabela Prática deste Tribunal de Justiça (INPC). (...) (Acórdão 995281, 07021568920168070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 22/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, se os embargantes pretendem a alteração da decisão, deverão manejar o recurso próprio. Prossiga-se, pois, nos termos da decisão embargada, com a remessa dos autos à Contadoria, porém apenas com a preclusão, de modo a se evitar a produção de atos processuais desnecessários.” Os Agravantes sustentam que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o INPC e, não o IRP, é o índice a ser utilizado na correção monetária das diferenças de expurgos inflacionários, por espelhar melhor a inflação acumulada no período que antecede o cumprimento de sentença. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que seja aplicado o INPC. Preparo recolhido (IDs 33868342 e 33868347). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de prosseguimento do feito antes do julgamento de mérito do recurso, uma vez que condicionado à preclusão. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator